Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. EFEITOS. RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O juízo singular concedeu a segurança parcialmente para determinar que o impetrado, ao proceder a inscrição em dívida ativa relativa ao débito decorrente de auto de infração, considere, em seu cálculo, que, a partir de 14/02/2017, os índices de correção e juros aplicáveis sobre o débito tributário deverão ser substituídos para aplicação unicamente da SELIC, definida na legislação federal, na forma estabelecida na arguição incidental de inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3.
2. Antes de julgamento do Tribunal, a impetrante desistiu de sua apelação e renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação por intermédio de advogado constituído com poderes especiais.
3. A remessa oficial não constitui uma espécie de recurso à luz do art. 994 do CPC, portanto a desistência do recorrente não prejudica o exame da remessa necessária. Da mesma forma, não resta prejudicada pela renúncia do autor da ação, quanto à pretensão, porque o instituto visa resguardar os interesses do ente público, nas questões que lhe sejam desfavoráveis.
4. Conforme já proclamou o Superior Tribunal de Justiça, “A Remessa Necessária é condição de eficácia da sentença, não possuindo natureza recursal, e devolve ao Tribunal a revisão do julgado, ‘em vista do efeito translativo, toda a matéria na qual a Fazenda Pública sucumbiu, e as questões de ordem pública, de conhecimento e julgamento obrigatórios, mesmo que não tenham sido suscitadas anteriormente, hipótese que não configura reformatio in pejus, excepcionando a aplicação da Súmula 45/STJ.’" (AgInt no AREsp 1.806.011/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021).
5. A renúncia do autor afasta a eficácia da sentença prolatada e conduz ao julgamento com resolução do mérito pela denegação da ordem, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “c”, do CPC.
6. Remessa oficial conhecida e provida.